Tribunal: TJDFT
Processo: 0715080-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POR JULGAMENTO ULTRA PETITA. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO CDC. SINISTRO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO TOTAL DO VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS DA SEGURADORA. DEVER DE A SEGURADORA PROVIDENCIAR A TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÕES INSERIDAS NO PRONTUÁRIO DE CNH DA AUTORA EM DECORRÊNCIA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE A AUTORA USUFRUIR DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA “NOTA LEGAL”. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais; bem como à obrigação de providenciar junto ao DETRAN, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado da presente sentença, a transferência para si ou para terceiro, da pontuação relativa a infração de trânsito, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, em eventual pedido de cumprimento de sentença.
2. A recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a sucata do veículo foi entregue a terceiro. Suscita a impossibilidade jurídica do pedido, em razão de a seguradora ser pessoa jurídica, sem Carteira Nacional de Habilitação – CNH. Requer a nulidade da sentença por julgamento ultra petita, sob o argumento de que a autora não pretende a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. No mérito, defende seja afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação havida entre as partes, por tratar-se de uma associação sem fins lucrativos, que promove o rateio de danos ocorridos mediante a divisão dos prejuízos entre os associados. Sustenta a inocorrência de dano moral no caso. Pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais,
3. Em sede de contrarrazões, a autora requer a manutenção dos termos da sentença.
4. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela ré/recorrente. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da autora/recorrida na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional. Nesse contexto, identifica-se a legitimidade passiva da seguradora para atuar nas demandas que versem a respeito de eventual falha no produto ou no serviço.
5. Depreende-se da peça inicial a presença dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do CPC/2015, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar de carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido.
6. Inexiste julgamento ultra petita na sentença que prevê a possiblidade de conversão da obrigação em perdas e danos na fase de cumprimento de sentença. O art. 499 do CPC e o §1o do art. 84 da Lei 8.708/1990 (CDC) estabelecem que a conversão da obrigação em perdas e danos será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita.
7. No mérito, não prospera a pretensão da ré de afastar a aplicação do CDC ao caso concreto, pois a demanda proposta pelo associado-segurado contra a associação sem fins lucrativos que presta serviço de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados, encontra-se inserida nos conceitos de fornecedor e consumidor nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. Precedente: TJDFT - Acórdão n.1037949, 20150710224723APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 15/08/2017. Pág.: 441/468.
8. Restou incontroverso nos autos o contrato de seguro de veículo automotor firmado entre as partes.
9. A parte autora logrou comprovar que a ré efetuou o pagamento da indenização securitária, decorrente de sinistro, com perda total do veículo, e ainda, a doação das peças do automóvel à ré (ID 24941109), restando demonstrada a transferência da titularidade do bem para a recorrente, com a consequente sub-rogação nos direitos e deveres sobre o mesmo.
10. No momento em que a seguradora paga a indenização total do veículo, passa a ser a responsável pelo requerimento de baixa do registro junto ao órgão de trânsito ou de transferência do bem, pois assume a propriedade do bem, a teor do Parágrafo Único do art. 126 do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 130 do Código Tributário Nacional.
11. Os documentos de ID 24941111 e ID 24941113 demonstram a imputação à parte autora de multas e tributos com fatos geradores posteriores à indenização total do veículo.
12. Em observância dos ditames da boa-fé objetiva e da função social do contrato, aos referidos dispositivos legais aplicáveis ao caso e ao art. 51, I, do CDC, é nulo de pleno direito o §2o do art. 62 do Regimento Interno da Associação ré, o qual afasta a responsabilidade da recorrente pelos danos ocasionados pelo veículo salvado.
13. Incumbe à ré o dever de suportar os danos decorrentes do descumprimento da sua responsabilidade legal de proceder a baixa ou transferência do veículo, sendo possível a ação de regresso contra o terceiro, alegado comprador da sucata.
14. Com efeito, desde a data da indenização do sinistro, as obrigações relativas ao veículo passaram a ser de inteira responsabilidade da Seguradora. Precedentes. [...]. Nesse sentido: (TJDFT - Acórdão 1310030, 07024492120198070011, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
15. Ressalta-se a possibilidade jurídica de o réu promover a transferência das pontuações inseridas no prontuário da Carteira Nacional de Habilitação da autora para o real infrator, sendo possível, ainda, a indenização por perdas e danos.
16. Nesse cenário, escorreita a condenação do réu à obrigação de proceder para a transferência de pontuações inseridas no prontuário da Carteira Nacional de Habilitação – CNH da autora em decorrência do descumprimento da obrigação legal da ré.
17. Quanto a indenização por dano moral, verifica-se que a autora logrou comprovar a impossibilidade de utilização do benefício do programa “Nota legal” em decorrência da falha do serviço prestado pela ré (ID 24941155 e ID 24941156), frustação apta a ultrapassar os meros aborrecimentos e a ofender direitos da personalidade.
18. Registre-se, por fim, a ausência de impugnação específica acerca do valor da condenação, bem como o direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos morais, a teor do que dispõe o art. 6o, VI, da Lei n. 8.078/90.
19. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
20. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Improvido.
21. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.